Tribunal: TJDFT
Processo: 0754238-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754238-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67477655), interposto pelo Exequente, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67477962), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou “o retorno dos autos à Contadoria para retificação do cálculo para que nele sejam considerados somente os valores das prestações de empréstimo pagas pelo executado”. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67524601). Analisando os autos originários, constata-se que sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem considerou que, “tendo em vista que foi apurado pela Contadoria que o valor devido é de R$ 96.266,88 e que a executada já efetuou, à título de pagamento do valor incontroverso, a importância de R$ 103.135,61, já levantada pelo exequente, conforme alvará de ID 213444751, verifica-se que a obrigação foi satisfeita e, considerando que o pagamento é o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta” (ID 226596690, origem). Por fim, rejeitou “a impugnação, [homologou] os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 222297840 e, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, [declarou] extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise do valor que seria devido em sede de cumprimento de sentença. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, extinguindo a fase executiva, em decorrência do pagamento, ocorrido em valor bastante superior àquele que seria devido, constata-se que está sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatado provimento extintivo, em que houve o reconhecimento do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67524601) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025 14:06:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador